Tribunal: TJES
Processo: 5000372-08.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-08.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VALERIA EVANGELISTA ELER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000372-08.2024.8.08.0038

RECORRENTE: MUNIC
Í
PIO DE VILA PAV
Ã
O

RECORRIDO: I.E.E (
representada por sua genitora VALÉRIA EVANGELISTA ELER)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE SANITÁRIO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE QUE DEVE SER GARANTIDO. QUADRO CLÍNICO DELICADO QUE JUSTIFICA A LIBERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNIC
Í
PIO DE VILA PAV
Ã
O
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
I.E.E (representada por sua genitora VALÉRIA EVANGELISTA ELER)
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, tornando definitiva a liminar concedida no ID nº 40748373”
.

Em sede recursal (ID 15293540), o recorrente informa que o serviço de transporte poderá interromper outros essenciais no Município, não havendo urgência no pedido do autor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15293543).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, observo que o menor I.E.E possui quadro de encefalopatia não progressiva desde o nascimento secundário à Malformação de Arnold-Chiari II e sequela de meningomielocele e hidrocefalia com colocação de DVP. Para melhor tratamento, a Dra. Ellen Rodrigues Teixeira, CRM/ES 11.209, indicou a realização de terapia locomotora intensiva, com sessões diárias de 4h, por 05 dias na semana (ID 15293313 - Pág. 11).

Considerando que a terapia está sendo realizada em Barra de São Francisco-ES, o recorrido solicitou transporte junto à Municipalidade, o que foi negado (ID 15293314 - Pág. 3), ao argumento de que não dispõe de veículos e motoristas para atender as demandas de todos os munícipes.

A priori,
é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos, terapias e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir a liberação do transporte sanitário para o Requerente I.E.E realizar as terapias que forem agendadas para acompanhamento de seu quadro clínico, pelo período que necessitar. Ressalto, ainda, a hipossuficiência da parte recorrida, que está assistida pela Defensoria Pública e utilizada o sistema público de saúde para tratamento.

Colaciono precedentes sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Fornecimento de transporte gratuito para portadora de limitação parcial da locomoção para a realização de sessões de fisioterapia – Dever do Poder Público – O artigo 196 da Constituição Federal, que é norma de eficácia imediata, assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado
– Sentença procedente – Reexame desprovido (TJ-SP - Remessa Necessária: 10016559420178260292 SP 1001655-94.2017.8.26.0292, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/11/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE SANITÁRIO
. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - RI: 00057827820198080048, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/02/2021, COLEGIADO RECURSAL - 4º GAB - 3ª TURMA).

Assim, considerando o que foi exposto e, nos termos da tutela antecipada outrora deferida, deve ser garantido ao autor o transporte adequado que necessita para seguimento de seu tratamento.

O princípio da reserva do possível somente pode ser considerado quando demonstrado que não se trata de efetiva retórica do ente público, com a demonstração mínima de que todos os seus recursos estão sendo aplicados exclusivamente na realização de seus deveres constitucionais, o que não verifico nos autos.

Por fim, em nenhum momento fora determinado o retorno imediato após a realização da consulta, competindo ao ente público dar a devida eficácia a determinação judicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)